Tribunal: TJMT
Processo: 0001221-16.2016.8.11.0021
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001221-16.2016.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RODRIGO NOGUEIRA DA SILVA - CPF: 018.511.531-44 (APELANTE), WILSON MASSAIUKI SIO JUNIOR - CPF: 729.204.163-91 (ADVOGADO), SUELI VIEIRA DE SOUZA - CPF: 783.907.456-15 (ADVOGADO), DANIELLY SELKE DA LUZ - CPF: 046.075.431-95 (ADVOGADO), FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA - CNPJ: 03.470.727/0016-07 (APELADO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA - CNPJ: 03.470.727/0001-20 (REPRESENTANTE), RODRIGO NOGUEIRA DA SILVA - CPF: 018.511.531-44 (APELADO), SUELI VIEIRA DE SOUZA - CPF: 783.907.456-15 (ADVOGADO), WILSON MASSAIUKI SIO JUNIOR - CPF: 729.204.163-91 (ADVOGADO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA - CNPJ: 03.470.727/0016-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº
0001221-16.2016.8.11.0021

– Água Boa

Apelantes
: Rodrigo Nogueira da Silva

Ford Motor Company Brasil Ltda.

Apelados
: os mesmos

E M E N T A

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL –
VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO – VÍCIO NO PRODUTO – COMPROVAÇÃO – SUBSTITUIÇÃO POR VEICULO DA MESMA ESPÉCIE – IMPOSSIBILIDADE – CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS – RESTITUIÇÃO DO VALOR DE MERCADO – TABELA FIPE – DANO MORAL CARACTERIZADO –
QUANTUM
– MINORAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço e também por vício do produto, nos termos do artigo 14 e 18, ambos do Código de Defesa do Consumidor
.

O consumidor tem o direito à substituição do veículo por outro da mesma qualidade, ou de ser ressarcido pelo valor integralmente pago com a aquisição do veículo defeituoso.

Na impossibilidade de substituição do automóvel, a restituição do quantum deve se basear no valor de mercado - apurado pela tabela FIPE -, observada a data do ajuizamento da demanda, acrescido de juros de mora a contar da citação e correção pelo INPC, a partir do ajuizamento da demanda, o que torna a condenação mais justa, a fim de evitar o enriquecimento ilícito do consumidor.

É cabível indenização por dano moral quando o consumidor de veículo zero quilômetro necessita retornar à concessionária por diversas vezes para reparo de defeitos apresentados no veículo adquirido.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser reduzido o valor arbitrado na sentença, quando não se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº
0001221-16.2016.8.11.0021

– Água Boa

Apelantes
: Rodrigo Nogueira da Silva

Ford Motor Company Brasil Ltda.

Apelados
: os mesmos

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de recursos de apelação interpostos em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Água Boa, que nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral

ajuizada por Rodrigo Nogueira da Silva contra a Ford Motor Company Brasil Ltda., julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial, para condenar a ré no pagamento de dano moral no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), e em razão da sucumbência recíproca, condenou cada litigante no pagamento de 50% das custas processuais, arbitrando honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

Irresignado, o autor interpõe o presente recurso aduzindo que diante da ausência de solução dos problemas pela fabricante, o veículo deve ser substituído, em observância ao disposto no art. 18, §1º, do CDC, sendo irrelevante a quilometragem apresentada, mormente considerando que os defeitos surgiram logo nos primeiros meses de uso. Pugna pela reforma da sentença, para que a ação seja julgada procedente, com a inversão do ônus sucumbencial.

De outro norte, Ford Motor Company Brasil Ltda. recorre alegando a ausência de ato ilícito apto a ensejar o dever de indenizar. Caso não seja o entendimento, pugna pela minoração do
quantum
indenizatório e alteração do
dies a quo
dos juros de mora, que deve incidir a partir do arbitramento.

Autor e ré apresentaram contrarrazões (id. 160874206 e 160874205, respectivamente), ambos pugnando pelo desprovimento do recurso interposto pela parte adversa.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 19 de julho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº
0001221-16.2016.8.11.0021

– Água Boa

Apelantes
: Rodrigo Nogueira da Silva

Ford Motor Company Brasil Ltda.

Apelados
: os mesmos

V O T O

Cinge-se dos autos que Rodrigo Nogueira da Silva ajuizou ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral contra Ford Motor Company Brasil Ltda., aduzindo que adquiriu diretamente da fabricante um veículo Ford Ranger XL CD4 22 Diesel, “zero km”, contudo, com pouco mais de 03 (três) meses de uso, o automóvel passou a apresentar vários defeitos, sendo necessária a utilização de guincho em diversas oportunidades, mesmo estando na garantia, causando-lhe enormes transtornos e prejuízo.

Asseverou que em menos de um ano o veículo precisou ser levado à concessionária por 15 (quinze) vezes, em razão de problemas como vazamento de óleo e combustível, porta dianteira com parafuso frouxo, ruído na roda dianteira, vazamento na tração, problema para engatar a marcha, perda da potência do motor, dentre outros. Aduziu que embora o veículo tenha sido encaminhado para conserto por inúmeras vezes, o problema relacionado à perda da potência do motor não foi solucionado, razão pela qual ajuizou a presente demanda, visando a substituição do veículo por outro da mesma espécie, além da condenação da ré no pagamento de indenização pelo abalo moral sofrido.

Após a instrução processual, o douto magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial, para condenar a ré no pagamento de dano moral no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), e em razão da sucumbência recíproca, condenou cada litigante no pagamento de 50% das custas processuais, arbitrando honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformado, o autor interpõe o presente recurso aduzindo que diante da ausência de solução dos problemas pela fabricante, o veículo deve ser substituído, em observância ao disposto no art. 18, §1º, do CDC, sendo irrelevante a quilometragem apresentada, mormente considerando que os defeitos surgiram logo nos primeiros meses de uso. Pugna pela reforma da sentença, para que a ação seja julgada procedente, com a inversão do ônus sucumbencial.

De outro norte, Ford Motor Company Brasil Ltda. recorre alegando a ausência de ato ilícito apto a ensejar o dever de indenizar. Caso não seja o entendimento, pugna pela minoração do
quantum
indenizatório e alteração do dies a quo dos juros de mora e da correção monetária, que devem incidir a partir do arbitramento.

Visto isso, passo à análise conjunta dos apelos.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a questão é de simples elucidação.

De proêmio, vale mencionar que o art. 373, incisos I e II, do CPC, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando ser ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

Porém, diante da alegada inversão do
onus probandi
em decorrência da aplicação do Código de Defesa do Consumidor, algumas considerações merecem destaque.

In casu
, a fabricante deveria ter comprovado de forma cabal que o autor foi o responsável pelo dano ocasionado no veículo ou que o defeito é decorrente de desgaste natural, o que não foi demonstrado, vez que o conjunto fático probatório é farto em atestar que o veiculo zero quilômetro adquirido pelo autor apresentou diversos problemas logo nos primeiros meses de uso, sendo incontroverso que foi conduzido por 17 (dezessete) vezes para conserto, sem que o problema tenha sido solucionado.

Destarte, verifico que foi realizada perícia técnica no veículo, constando no laudo pericial que “
A primeira reclamação registrada, o veículo apresentava 3.077 quilômetros rodados, na qual foi registrada na ordem de serviço 63956, datada em 09/01/2014, consta que o veículo chegou guinchado e com a mangueira do filtro solta conforme escrito em tabelas de ordens de serviço.
” - id. 160873262, p. 57.

E ainda, “
é possível identificar que a parte autora seguiu com o cronograma de manutenções do veículo, determinado pela fabricante, bem como realizou as revisões em oficinas autorizadas.
” - id. 160873262, p. 59).

Nesse passo, tenho que não agiu com o costumeiro acerto o douto magistrado na espécie, pois embora tenha reconhecido a falha na prestação do serviço, indeferiu o pleito de substituição do veículo, sob o singelo fundamento de que o automóvel foi utilizado durante esse período.

Ora, resta comprovado nos autos que os problemas ocorreram logo nos primeiros meses de uso, quando o veículo ainda estava com baixa quilometragem, e persistiram durante todo esse tempo, conforme se infere da conclusão do laudo pericial, confira:

“Em análise aos documentos apresentados aos autos, o presente trabalho recai sobre inconsistência no veículo Ford Ranger XL CD4 2.2, ano fab. /mod. 2013/2014, cor Branco Ártico, combustível Diesel, chassi 8AFAR23N9EJ169229 e placa NUF-9395.

O veículo ainda com baixa quilometragem apresentou diversas falhas e inconsistências, tendo sido necessário ser encaminhado a oficina autorizada por meio de guincho em diversas ocasiões
.

Para registros das reclamações, serviços e substituições de peças,
foram abertas 14 ordens de serviços
. Em análise aos documentos juntados aos autos tem-se:

A parte autora realizou registro de reclamação junto a concessionária quando o veículo apresentava
3.077 quilômetros rodados
;

As reclamações constantes nas ordens de serviços estão relacionadas a
perda de potência
, luz de advertência acesa no painel e vazamento de lubrificante;

De acordo com as análises realizadas foi possível constatar que
as luzes de advertência acesas no painel estavam relacionadas ao sistema de injeção eletrônica, inconsistências que demonstrava alerta ao condutor com referência a perda de potência do veículo
;

Mesmo após o veículo ter sido encaminhado para concessionária a fim de realizar diversos reparos,
as reclamações ofertadas pelo autor ainda persistiram até a data da vistoria
.

No dia 31 de julho solicitamos a parte requerida todas as ordens de serviços abertas junto as oficinas autorizadas, a qual nos informou que não seria possível apresentar os documentos solicitados, pois a as ordens de serviços abertas pela concessionária foram canceladas, não tendo mais acesso as informações.

Após realizados procedimentos, com análises documentais e vistoria no veículo conclui-se:

I. No início da inspeção técnica o veículo apresentava 195.871 quilômetros rodados;

II.
Na data da vistoria o veículo apresentou vazamento no sistema de câmbio,
reclamação apresentada na exordial
, sendo imprescindível a realização de reparos emergenciais, pois este problema pode acarretar em danos maiores
;

III.
Durante o teste de rodagem, constatou que o veículo não respondeu aos comandos do condutor,
não apresentando desempenho do motor
, apesar de acionado o pedal do acelerador o veículo não desenvolveu velocidade
.

IV.
Nos resultados obtidos através do teste de diagnóstico foram constatadas falhas no veículo
.)
(id. 160873273 – grifei e negritei)

Desse modo, não resta dúvida da existência de vicio do produto, vez que os sucessivos retornos à oficina autorizada demonstram que os defeitos apresentados pelo veículo zero km não foram solucionados, em que pese as várias tentativas da ré em sanar o defeito, estando claro que o vício relacionado ao veículo novo está justamente na fabricação do produto.

Logo, é indubitável a responsabilidade da fabricante pelo vício do produto, na forma do art. 18 do CDC, porquanto evidenciado o dano o nexo de causalidade e a ausência de culpa do consumidor, o qual deve ser ressarcido pelos danos experimentados.

Ressalta-se por oportuno, que o consumidor cumpriu com as manutenções periódicas junto à oficina autorizada, como destacado pelo
expert
, e que não foram encontrados sinais de irregularidades pelo uso do veículo.

No caso, o autor postulou pela substituição do bem por outro idêntico, em perfeitas condições, na forma do §1º do art. 18, I e II do CDC, além do dano moral decorrente.

Desse modo, o consumidor tem o direito à substituição do bem ou ressarcimento do valor pago com a aquisição do veículo defeituoso.

Todavia, conquanto pendente a contenda, apesar do vício de qualidade, o autor continuou utilizando o veículo desde a sua aquisição, por isso, na impossibilidade de substituição do automóvel, a restituição do
quantum
deve se basear no valor de mercado - apurado pela tabela FIPE, observada a data do ajuizamento da demanda, acrescido de juros de mora a contar da citação e correção pelo INPC, a partir do ajuizamento da demanda, o que torna a condenação mais justa, a fim de evitar o enriquecimento ilícito do consumidor.

Nesse sentido, confira.

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PROCEDÊNCIA –
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO NOVO – PARTICIPAÇÃO DA REVENDEDORA NA CADEIA DE CONSUMO – DEFEITO EM VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO LEVADO POR DIVERSAS VEZES AO CONSERTO, NÃO SANADOS NO PRAZO LEGAL -
DEMORA EXCESSIVA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DA FORNECEDORA – ARTIGO 18 DO CDC – DANO MATERIAL CONFIGURADO – DANO MORAL CONFIGURADO E REDUZIDO –
SUBSTITUIÇÃO DO VEÍCULO DEFEITUOSO MANTIDA – OU RESTITUIÇÃO OBSERVADA A TABELA FIPE DA ÉPOCA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO
- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

I - Tratando-se de ação em que se discute a existência de vício do produto, o art. 18, caput, do CDC impõe uma solidariedade da cadeia de fornecedores em relação ao consumidor.

II – Sabendo que o carro é um bem infungível sabendo que na data de 24/09/2011 foi adquirido, e, já em 21/11/2011, ou seja, menos de um mês depois, apresentou problemas técnicos e houve reclamação administrativa, obstou-se o transcurso da decadência.

III - É cabível indenização por dano moral quando o consumidor de veículo zero quilômetro necessita retornar à concessionária por diversas vezes para reparo de defeitos apresentados no veículo adquirido.

IV - É evidente que o veículo automotor adquirido apresentou falhas ao ponto de não atender as expectativas medianas do consumidor, neste sentido, é justa a aplicação do art. 18 do CDC e seus ditames, neste passo.

V - Considerando as circunstâncias dos autos, o critério da proporcionalidade, o caráter pedagógico e o binômio reparação-punição, verifica-se a necessidade de minoração da quantia, reduzindo para R$10.000,00 (dez mil reais), adequada para a hipótese.

VI -
A conversão da substituição do veículo em perdas e danos deve ser correspondente ao valor de mercado do veículo, constante da Tabela FIPE com a data de referência do ajuizamento da presente demanda, mediante a devolução do veículo avariado
. A correção monetária deve ocorrer pelo índice INPC a partir do ajuizamento da ação, em consonância com § 2º do art. 1º da Lei n. 6.899/81, e, incidência de juros deve ocorrer desde a citação, conforme art. 405 do Código Civil. (
RAC n.

0028026-77.2015.8.11.0041, Câmara de Direito Privado. Rel. Des. Sebastiao de Moraes Filho, Vice-Presidência, j. 05.05.21 - negritei).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER COM DANO MORAL – PONTOS CONTROVERTIDOS QUE MERECEM ACLARAMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – SUBSTITUIÇÃO DO VEÍCULO – IMPOSSIBILIDADE – VEÍCULO NÃO MAIS FABRICADO – NÃO POSSIBILIDADE DE DAÇÃO DE VEÍCULO 2012/2013 COM APENAS 01 (UM) ANO DE USO PARA A CONSUMIDORA – CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS – NECESSIDADE – UTILIZAÇÃO DA TABELA FIPE DA DATA DO PRIMEIRO DEFEITO DO VEÍCULO – HONORÁRIOS – SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE NO ACÓRDÃO EMBARGADO – CONDENAÇÃO EM DANO MORAL – HONORÁRIOS QUE DEVEM INCIDIR SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – INCIDÊNCIA DO ART. 85, §2º, DO CPC – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE O DANO MORAL – OMISSÃO – JUROS DA CITAÇÃO E CORREÇÃO DO ARBITRAMENTO – EMBARGOS ACOLHIDOS.

1-
Certamente que, em 2020, não seria possível à requerida entregar um Fiesta 2012/2013 com 01 (um) ano de uso à consumidora, a considerar que o primeiro defeito se originou em 2014, de modo que a conversão em perdas e danos, com utilização da tabela FIPE do ano do primeiro defeito é o melhor caminho para a justa indenização pelo dano material sofrido pelos defeitos no veículo.

2- Havendo condenação em dano moral, devem os honorários incidirem sobre ela, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

3- Em relação contratual, havendo dano moral, os juros devem incidir da citação e a correção monetária do arbitramento”
. ( RAC n.

0003274-85.2016.8.11.0015, 1ª Câmara de Direito Privado.

Rel. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 27.05.2020 - negritei)

Nesse diapasão, a sentença merece reparo neste ponto, pois diante da impossibilidade de substituição do veículo por outro idêntico, mormente considerando o ano de fabricação, imperiosa a conversão em perdas e danos, que deve corresponder o valor do veículo baseado pela tabela FIPE - observada a data do ajuizamento da demanda, corrigido monetariamente pelo índice INPC a partir do ajuizamento da ação e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação, mediante a devolução do veículo avariado, livre de qualquer ônus.

Superada essa questão, no tocante ao dano moral, matéria de insurgência recursal da fabricante, é certo que o defeito apresentado por veículo zero quilômetro e sanado pelo fornecedor, via de regra, se qualifica como mero dissabor, incapaz de gerar dano moral ao consumidor.

Todavia, a partir do momento em que o defeito extrapola o razoável, essa situação traz sentimentos que superam o mero dissabor decorrente de um transformo ou inconveniente corriqueiro, causando frustração, constrangimento e angústia, superando a esfera do mero aborrecimento para invadir a seara do efetivo abalo psicológico.

No caso em pauta, vê-se que o automóvel adquirido era zero quilômetro, e que em menos de três meses de uso, já apresentava defeito, inclusive, em item de segurança do veículo, e que baldadas as diversas idas e vindas para a assistência técnica, o problema não foi solucionado

no prazo de 30 dias estabelecido pelo §1º do art. 18 da norma consumerista.

Portanto, é devido o ressarcimento pelo abalo moral sofrido. Nesse sentido é o entendimento desta Câmara,
verbis
:

“OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL – VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO – VÍCIO NO PRODUTO –COMPROVAÇÃO – SUBSTITUIÇÃO POR VEICULO DA MESMA ESPÉCIE - DANO MATERIAL – NÃO DEMONSTRADO -

DANO

MORAL CARACTERIZADO -

ABALO PSIQUICO QUE EXTRAPOLA O MERO DISSABOR - QUANTUM MANTIDO – COBRANÇA DE MULTA DIÁRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – EQUIDADE- DESCABIMENTO- REGRA GERAL §2º, ART. 85 DO CPC–

RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO – DEMAIS APELOS DESPROVIDOS.

Não há que se falar em cerceamento de defesa, por não oportunizar a produção de prova pericial indireta, quando esta se mostra inócua ao deslinde da ação,

em razão do perecimento do objeto da perícia e a prova documental se revelar suficiente ao julgamento.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem

independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço e também por vício do produto, nos termos do artigo 14 e 18, ambos do Código de Defesa do Consumidor.

É cabível indenização por dano moral quando o consumidor de veículo zero quilômetro necessita retornar à concessionária por diversas vezes para reparo de defeitos apresentados no veículo adquirido.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença.

É cediço que a multa cominatória

possui natureza coercitiva e não indenizatória, de sorte que

o valor por eventual descumprimento de ordem judicial deve ser apurado no cumprimento de sentença, até porque a multa diária pode ser revista em qualquer momento, até mesmo após o trânsito em julgado,

se mostrar incompatível com a obrigação imposta, ou fixada fora dos parâmetros

da razoabilidade.

A fixação dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa só é cabível nas hipóteses previstas no §8° do art. 85 do CPC, inexistente nos autos.”
(RAC n. 0005837-20.2015.8.11.0037, 3ª Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 24.11.2021 - negritei)

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO – DEFEITOS DETECTADOS NO PRIMEIRO ANO DE USO – VEÍCULO ENCAMINHADO POR DIVERSAS VEZES À CONCESSIONÁRIA PARA A SOLUÇÃO DAS AVARIAS –
VENDA DO AUTOMÓVEL A TERCEIRO EM VALOR MENOR QUE DO MERCADO – DESVALORIZAÇÃO DO VEÍCULO EVIDENCIADO – DANO MATERIAL DEVIDO – DANO MORAL CONFIGURADO – FIXAÇÃO EM VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

Considerando o sistema de comercialização e conserto de automóveis, através de concessionárias autorizadas, tanto a fabricante (montadora) como a concessionária (autorizada), devem responder pela demora no conserto do veículo, nos moldes dos artigos 18, 21 e 32 do CDC.

Os fatos narrados são suficientes para compelir às apelantes ao pagamento de indenização por danos materiais, ante a excepcionalidade do caso, dada a comprovação de que o apelado se viu obrigado a alienar o veículo por valor inferior ao preço médio praticado no mercado, decorrente dos inúmeros transtornos passados com o mesmo, razão pela qual a reparação material deve ser mantida.

É cabível indenização por dano moral quando o consumidor de veículo zero quilômetro necessita retornar à concessionária por diversas vezes para reparar defeitos apresentados no automóvel
.”
(RAC n. 0011511-50.2016.8.11.0002, 3ª Câmara de Direito Privado. Rel. Desa.

Antônia Siqueira Goncalves, j. 26.05.2021 – negritei)

Destarte, se retirarmos a conduta imputada como causadora do dano, certo que este desapareceria, ensejando concluir pela existência do elo entre a conduta da fabricante e o dano sofrido pelo consumidor.

No mais, o dano moral atinge os atributos da personalidade humana, prejudica a paz espiritual, os sentimentos, a convivência social e, no mais, a saúde psíquica do ofendido, tudo claramente evidente no caso vertente.

Assim, há de se concluir pela responsabilidade da demandada quanto ao dano sofrido pelo autor.

Existindo a responsabilidade da ré/apelante, passo à análise do
quantum
indenizatório fixado em R$ 30.000,00 (trinta mil reais), matéria de insurgência da fabricante.

É sabido que a Constituição Federal em seu art. 5º, inc. V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, posto que é de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada caso.

Sendo assim, é certo que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

É de bom alvitre ressaltar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Ainda, em relação ao ofendido, o valor a ser indenizado deve servir para, de alguma forma confortá-lo, visando à compensação pelo dano sofrido.

Assim, a quantificação desses valores oferecem grandes dificuldades, devendo obedecer aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Nesta trilha, vislumbro que a indenização imposta no ato sentencial, em R$ 30.000,00 (trinta mil reais) é excessiva, considerando as particularidades do pleito em questão, dos fatos assentados, bem como, observados os princípios da moderação e razoabilidade.

A jurisprudência é pacífica no entendimento de que o magistrado possui o livre convencimento para fixar o valor que entender justo a título de indenização por dano moral,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO RESTRITIVO DE CRÉDITO. DANO MORAL. VALOR DA CONDENAÇÃO. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. MAJORAÇÃO.
Não havendo limites quantitativos legais para o arbitramento do valor devido a titulo de indenização por danos morais, deve esta ser fixada ao livre arbítrio do juiz, observando, por óbvio, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
. Para tanto, indispensável a fixação da quantia de forma compatível com a reprovabilidade da conduta, com a gravidade do dano por ela ocasionado, com as condições econômicas e sociais das partes. APELO PROVIDO.
(TJRS, RAC n. 70034070003, 9ª Câm. Cív., Rel. Des. Marilene Bonzanini Bernardi, j. 23.06.2010 – negritei e grifei)

Entretanto, o valor arbitrado na sentença deve ser reduzido, quando não se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto, consoante visto na espécie, senão vejamos,
verbis
:

“AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – CDC – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – COBRANÇA DIVERSA DA CONTRATADA – VALOR E QUANTIDADE DAS PARCELAS – AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES –
DEVER DE INDENIZAR –
QUANTUM
ARBITRADO – VALOR EXCESSIVO
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

No caso, em que pese tenha havido a contratação do empréstimo consignado, com o recebimento do crédito pela autora, o valor e a quantidade das parcelas foram alteradas sem o consentimento da consumidora, causando-lhe prejuízo, mormente em razão do valor final ser aproximadamente o triplo do que foi creditado em sua conta corrente, de modo que a declaração nulidade do contrato, com a condenação da restituição das parcelas cobradas indevidamente, se mostra correta.

O entendimento dominante no c. STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, devidamente atualizado, e não em dobro, salvo prova da má-fé, o que não ocorreu no caso.

A má prestação no serviço, consubstanciado na concessão do empréstimo de forma diversa da contratada, em prejuízo ao consumidor, impõe o dever se indenizar.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser reduzido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto
.

Havendo condenação ao pagamento de indenização por dano moral, correto se mostra o percentual fixado a título de honorários advocatícios, sendo justo e razoável, de acordo com o art. 85, § 2º, do CPC.”
(TJMT, RAC n. 0002448-39.2010.8.11.0025, 3ª Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 20.03.2019 – negritei)

Assim, tenho que a r. sentença merece reparo também neste particular, para minorar
a verba indenizatória para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

No que se refere ao dies
a quo
dos juros moratórios, tratando de dano moral, deve incidir a partir da citação, conforme observado pelo douto magistrado
a quo
, devendo a r. sentença ser mantida neste ponto.

Por derradeiro, considerando que o autor obteve êxito nos pedidos formulados, condeno a ré no pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, no percentual fixado pelo douto magistrado
a quo
.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado merece reforma parcial
, para condenar a ré no pagamento de
perdas e danos, que deve corresponder ao valor do veículo baseado pela tabela FIPE - observada a data do ajuizamento da demanda, corrigido monetariamente pelo índice INPC a partir do ajuizamento da ação e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação, mediante a devolução do veículo avariado, livre de qualquer ônus, bem como para
minorar a verba indenizatória para R$ 10.000,00 (dez mil reais), com a condenação da ré na integralidade do ônus sucumbencial.

Ante o exposto, conheço dos recursos e lhes
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 19 de julho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2023